Tribunal: TJBA
Processo: 8091018-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091018-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANELSON SILVA LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS. IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091018-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANELSON SILVA LIMA

e apelada
OI S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,